Tribunal: STF
Processo: RE 1311494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 2, p. 261):
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - IPTU - CEMIG - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - ART. 150, VI, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA CCSIP. De acordo com o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal a imunidade recíproca previstas no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. A cobrança da CCSIP mostra-se legítima, pois possui previsão na Lei do Município de Juiz de Fora nº 10.364/02, alterada pela Lei Municipal nº 11.236/06.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, VI, a, e 173, II e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, no seguinte sentido (eDOC 2, p. 307-218):
    “19. Destaca-se a CEMIG pode atuar na DISTRIBUIÇÃO, TRANSMISSÃO OU GERAÇÃO DE ENERGIA, o que importará pela conclusão de existência, ou não, de monopólio da atividade.
    Neste ponto, julgadores, cabe explanar que a sociedade mista em tela não presta atividade totalmente em regime de monopólio, o que afasta em parte a aplicação da imunidade recíproca, a saber, a distribuição.
    (…)
    21. No caso em tela, a CEMIG não comprovou que o imóvel objeto da tributação seja utilizado exclusivamente para fins de transmissão de energia, sendo que apenas com o reexame fático é possível a averiguação de tal afetação, hipótese vedada pela Súmula 279 do STF.
    22. Enfatize-se pequeno trecho da jurisprudência citada: “. O STF reconheceu a possibilidade de se estender a imunidade do art. 150, VI, §4º, da CR/88 às empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que sejam delegatárias de serviço público em regime de monopólio”, logo, não há dúvidas que a extensão só perfaz em casos que atuam em regime de monopólio, o que não se comprova no caso em tela.
    (…)
    67. Ademais, a título argumentativo, vale salientar que a recorrida, como sociedade de economia mista, não faz jus à Imunidade tributária, já que está sujeita à tributação própria das pessoas jurídicas de direito privado, consoante dispõe o art. 173, II, da Carta de Outubro.
    68. Por fim, no que tange à imunidade, o art. 150, VI, “a”, dispõe a impossibilidade de instituir impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços” e, é fato público e notório que as empresas de economia mista são tributadas em sua renda, recolhendo IRPJ em favor da União.
    69. Indubitável que a concessão da imunidade requerida fere diretamente o pacto federativo e o princípio da isonomia, vez que, incide sobre a renda de empresas de economia mista o IRPJ, impostos de competência da União, porém, é defeso ao Município cobrar valores referentes ao IPTU.
    70. Portanto, as empresas públicas e sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios que não sejam extensíveis às empresas da iniciativa privada, já que inviabilizaria a atividade particular a criação de uma pessoa jurídica para competir no mercado e que usufruísse de tratamento diferenciado, notadamente no que tange ao recolhimento de impostos.
    71. Desta senda, conforme bem exposto nas razões recusais, a constituição federal impede a extensão da imunidade recíproca as empresas concessionárias de serviço de energia elétrica, sendo, portanto, medida que se impõe a reforma da decisão convalidada pelo Tribunal Mineiro.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    As pessoas administrativas delegatárias de serviços públicos ou do poder de polícia titularizam interesses públicos, que lhes dão grande cópia de prerrogativas, inclusive no que concerne à tributação, a elas se aplicando, por inteiro, a imunidade do art. 150, VI, a, da CF. 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com o entendimento já consolidado nesta Corte segundo o qual a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo não-concorrencial. 
    Sobre a tese, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, a, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.644-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 944.558-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2016) 
    Essa orientação foi consolidada no julgamento do Tema 508, cujo recurso-paradigma é o RE 600.867, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa e acórdão redigido pelo Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.09.2020, em que, embora reconhecendo a possibilidade de aplicação da imunidade recíproca para as sociedades de economia mista, na situação então analisada, entendeu-se pela impossibilidade dessa extensão, uma vez que a pessoa jurídica parte no processo estava inequivocamente voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas.
    Esse obstáculo não se verifica no caso dos autos, tendo a empresa em questão cumprido todos os requisitos para usufruto da imunidade, conforme se pode observar pelos seguintes julgados, inclusive, em alguns, envolvendo as mesmas partes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.040.268-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação consolidada desta CORTE SUPREMA, o que impõe sua reforma. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 913.652-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
(RE 1.00.3246-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.03.2017) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente